Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO DISCIPLINAR. NÃO OCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA. MÉRITO. PENALIDADE IMPOSTA À SERVIDORA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA. AUSÊNCIA. CONVERSÃO. MULTA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes.
2. O error in procedendo ocorre quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais e, portanto, violação ao princípio constitucional do devido processo legal, podendo ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, permitindo a cassação da sentença na qual tenha se observado tal violação.
3. Proferida decisão em estrita observância dos pedidos formulados, não há que se falar em decisão diversa daquela pedida, tampouco em condenação superior do que foi demandado, devendo ser afastada a hipótese de error in procedendo no decisum.
4. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo.
5. Constata-se a desproporcionalidade da aplicação da penalidade, quando o ato infracional cometido pela parte autora permite a aplicação de sanção disciplinar mais branda que a demissão/cassação de aposentadoria, se observadas as peculiaridades do caso concreto, tais como: as atenuantes, a natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida, os danos causados ao serviço público, o ânimo e a intenção do servidor e a culpabilidade e os antecedentes funcionais do servidor, consoante dispõem os artigos 196 e 197 da LC 840/2011.
6. Portanto, embora a demissão seja a sanção aplicável às infrações disciplinares graves, sendo a cassação de aposentadoria aplicada por infração disciplinar punível com demissão, o caso concreto autoriza a conversão da penalidade em pena de multa.
7. Na pretensão descrita na inicial, não há discussão acerca de pagamento de valores atrasados ou pedido de compensação entre eventuais valores devidos e eventual penalidade de multa, restando evidente que a apelante pretende iniciar discussão em grau recursal, de matéria que não foi apresentada à defesa da empresa apelada, ou ao conhecimento do julgador singular, o que caracteriza inovação recursal a inviabilizar o conhecimento deste item do apelo.
8. Negou-se provimento aos recursos de apelação.